Tribunal: TJMT
Processo: 1031434-83.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031434-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS DE ARAUJO CURUCA - CPF: 537.314.849-00 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CARLOS DE ARAUJO CURUCA - CPF: 537.314.849-00 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES: CARLOS DE ARAUJO CURUCA

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
S
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CARLOS DE ARAUJO CURUCA

EMENTA:

APELAÇÕES
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO –
ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE –
SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA

–
PRECEDENTES DO STJ
–

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO
–
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
–

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO
DE
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROV
IDO.

RECURSO
DE CARLOS DE ARAUJO CURUCA
S.A.

CONHECIDO E
DESPROV
IDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Tratando-se detarifade cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a
instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro
do contrato, assim também
as tarifas
de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Quando o consumidor é compelido a adquirir
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre
venda

casada
e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

pelos Apelantes
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
CARLOS DE ARAUJO CURUCA
,

contra sentença
(ID.
148165366
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande

- MT
, que nos autos d
a
Ação Revisional Contratual
,
julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“ (...)

Na exordial (Id. 34913190), narra a parte autora que:a)celebrou com o réu o contrato ali descrito;b)nesse contrato, o réu fez embutir encargos ilegais;c)entre eles estava a capitalização de juros a cobrança de juros remuneratórios distintos dos efetivamente avençados;d)houve também cobrança ilegal de seguro e de tarifas administrativas; e
e
)há irregularidade na aplicação dos encargos moratórios. Assim sendo, pediu a tutela jurisdicional para ordenar a revisão do contrato e a repetição dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação do réu ao pagamento dos
encargos da sucumbência. Requereu, ainda, a aplicação da legislação consumerista à relação entre as partes, a inversão do ônus da prova e a concessão do benefício da gratuidade da Justiça e de tutela provisória.
(...)
Inquestionável é a aplicabilidade, aos contratos bancários, do microssistema de proteção ao consumidor, capitaneado pelo Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, inclusive, de matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “STJ Súmula nº 297 – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. Aqui, éinegável que estamos diante de típica relação de consumo, já que o réu atuou como fornecedor de serviços, e a parte autora como destinatária final, tal qual cotejado pelos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
acolho em parte os pedidos formulados na ação
, nos termos da fundamentaçãoretro, tão somente para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, no montante de R$ 738,15 (setecentos e trinta e oito reais e quinze centavos), condenando o réu a seu pagamento, em dobro, em favor da parte autora, a ser devidamente atualizado, por simples cálculos, considerados a correção monetária, pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a assinatura do contrato, observado o cabimento da compensação do valor do indébito com eventual saldo devedor da parte autora relativo ao mesmo negócio jurídico.
(...) ”

1. Em suas razões recursais,
a
parte
recorrente
CARLOS DE ARAUJO CURUCA
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Preliminar de nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Mérito.

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida
.

Dos juro
s
remuneratórios.

Da cobrança de tarifas ilegais.

Em suas
razões recursais
, a parte recorrente

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita pela cobrança de seguro.

Da devolução na forma simples.

Recurso
de CARLOS DE ARAUJO CURUCA
tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
213062421
).

Recurso
de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
tempestivo e
com custas recolhidas
.
(ID
21306241
0
).

A s parte s recorrida s apresent aram
suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações d
e cada
recorrente,

e,
defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
213062425 e 213062427
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
CARLOS DE ARAUJO CURUCA

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
S
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CARLOS DE ARAUJO CURUCA

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
Das razões recursais apresentadas por
CARLOS DE ARAUJO CURUCA
.

1
.1.
Preliminar de
Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.
Ademais, consigno que, a matéria versada é de fácil conclusão, não havendo necessidade de perícia contábil.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada pela parte recorrente.

É como voto.

Mérito .

2
.1.
Da conduta ilícita praticada
pela instituição financeira
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato de adesão em
29/01/2019
, a Cédula de Crédito Bancário nº
0163624281
, no valor de R$
21.435,93
(
vinte e um mil reais, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos
), a ser pago em 4
8
parcelas mensais
.
Sendo que tal
financiamento, é referente ao veículo Modelo GOL POWER G5, 1.6, 8V, Marca VOLKSWAGEN, Placa WWW-5555, Ano 2011/2012.

Asseverou ainda,
que a instituição financeira inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes
, e que

tais cobranças
ocasionou
em
elevação do valor da parcela mensal
e indevida onerosidade dos valores pagos
,
faz-se necessário
,
o ressarcimento em dobro, dos danos materiais
suportados,
decorrentes d
as
supostas cobranças abusivas das referidas tarifas
.

Lado outro, aduz a apelada, que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
.

Prosseguiu afirmando que, a apelante, apresentou cálculos estranhos ao contrato, com base no valor que entendeu devido pelo veículo à época de aquisição do automóvel.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante. Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como
“clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O
eg
. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anualsuperior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes (ID.
21
3062395
) foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 2,
49
% ao mês
+ 1,00% a.m. a
o ano, portanto, superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Além disso, está expressamente previsto no contrato
que, além dos juros mensais,
a avença estipulou
a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final.
Nesta senda
, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
3,05%
(três vírgula zero cinco por cento) ao mês e
43,39%
(quarenta e três vírgula trinta e nove por cento) ao ano, ou seja, o percentual aplicado estaria
dentro dos patamares permitidos.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”

bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Por outro lado, também é importante destacar que a limitação da taxa de juros pretendida pela parte Apelante também não merece acolhimento, posto que o § 3º do Art. 192 da Constituição Federal, o qual foi utilizado como fundamento do seu pedido, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003, ou seja, vários anos antes da assinatura do contrato ora discutido.

Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que,
ao contrário do que fora aduzido pela recorrente,
as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, conforme destaco do mencionado contrato
(ID nº
213062395
)
, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de c
ontrato de “
a
desão”
, pois,
é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se
esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Desta forma,
com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da

legalidade
ou abusividade
das
cobranças
,
passo à análise, pormenorizada, das taxas pactuadas, quais sejam:

T
arifa de registro de contrato
;

T
arifa de cadastro
;

T
arifa de avaliação
.

2
.2.
Da

tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça
, o qual, fixou as teses contidas no
Tema 958
.

Quando do referido julgamento, fora
firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, contata-se que houve expressa pactuação na cláusula “Características da Operação” da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do
contrato

formalizado entre as partes
, no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)
.

(ID nº
213062395 – pág. 2
)

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a apenas
1,66
%
do valor
total
da operação
(R$
21.435,93
)
, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Da tarifa de
cadastro.

Com relação à Tarifa de Cadastro
, anoto que fora firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça,
de que
se mostra válida
a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

(...)

(STJ - REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (grifo nosso)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante cláusula “Característica da Operação”,
no valor de
R$
749
,00 (setecentos e quarenta e nove reais
)
,
esta permanece válida, já que fo
ra
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e equivale a apenas
a
3,49
%
do valor da operação
(
R$
21.435,93
)
,

pelo que incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual
,
mantendo-se inalterada a sentença vergastada, neste ponto recursal.

Da tarifa de avaliação

Neste ponto recursal,
conforme dito alhures, em tese firmada pelo STJ, no tema 958, e
m contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também astarifasdeavaliaçãode bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente
.

Ademais, percebo que houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe total de
R$

485,00
(
quatrocentos e oitenta e cinco reais
)
, correspondendo
à
apenas
2
,26
%
do valor total da operação
(R$
21.435,93
)
,
razão pela qual,
não se vislumbra onerosidade excessiva
.

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE
- TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

(...)

(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)

Por fim
, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício
de consentimento
, havendo falha da parte apelante em comprovar seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE
– ONUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do esforço de argumentação, a parte autora não logrou em se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, no sentido de comprovar a venda extrajudicial do
bem.-

(N.U 1031724-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024).

3
.
Das razões recursais apresentadas por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Da ausência de conduta ilícita pela cobrança de seguro.

A instituição financeira, defende a legalidade da cobrança do seguro realizada, afirmando
que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, motivo pelo qual assevera a necessidade de provimento ao apelo interposto.

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n.1639259/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No presente caso
, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.
Ademais
,
não
consta no ajuste
entabulado entre as partes,
a opção por aderir ou não ao seguro.

Desta forma, n
este ponto recursal, rejeito o pedido da recorrente, mantendo a sentença vergastada que condenou a instituição financeira à devolução dos valores à título de seguro
.

Alternativamente, defende a devolução dos valores, em sua forma simples.

No que concerne a tal tese levantada pela
instituição financeira
, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois nos autos
in
existem documentos que comprovam suficientemente
que a parte recorrente
,
tenha agido, indubitavelmente, com má-fé.

P
ortanto,
entendo que deve, a condenação de
devolução dos valores indevidamente cobrados da parte recorrente,
deverá ocorrer
na forma simples, no equivalente a
R$ 738,15 (setecentos e trinta e oito reais e quinze centavos).

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
de
CARLOS DE ARAUJO CURUC
A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do
recurso de Apelação de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENT
O

apenas

para o fim
de
afastar a devolução em dobro do valor cobrado
à título de seguro
, devendo ocorrer na forma simples

(R$738,15)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários de sucumbência fixados em desfavor da
instituição financeira,
pelo Juízo de 1º Grau,
no importe de
1
0
% (
dez
por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024